Tribunal: TJES
Processo: 5000715-44.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-44.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOZIMAR ALMEIDA DE FARIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização do autor, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício do requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, mesmo após ter sido descontado o pagamento por tal empréstimo, os descontos não cessaram. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, para converter o contrato em empréstimo consignado e condenar o banco réu na restituição da importância de R$666,50, além de impor condenação de pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Quanto à ocorrência de decadência, é sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício do autor, que no presente caso se deu em novembro/2024 (id. 12412043 - Pág. 54). Neste sentido sedimentou-se o entendimento do TJES: “A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada” (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023). Assim, confirma-se a rejeição de referida preliminar.

6. No mérito, o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor/recorrido, na medida em que ele não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

7. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

8. Assim, irretocável a sentença que declara conversão do contrato para a modalidade empréstimo consignado e determina a restituição dos valores descontados em excesso.

9. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

10. Os marcos iniciais para incidência de juros e correção monetária também não comportam revisão. Em relação ao dano material, é acertado o cômputo de correção monetária desde os descontos indevidos, tendo em vista a necessidade de recomposição de perdas inflacionárias desde o desembolso. No caso da condenação por danos morais, atualiza-se o valor da condenação desde seu arbitramento. Para ambas as rubricas, os juros de mora correm a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil.

11. Por fim, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. A multa foi fixada com parcimônia, em R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação. Foi concedido prazo suficiente para cumprimento das obrigações. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dará em razão do período em que perdurou o descumprimento.

12. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)